Tribunal: CARF
Processo: 10725.000203/2005-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2001
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a descrição dos fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que permitem ao contribuinte exercer seu pleno direito de defesa.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
TRANSFERÊNCIA DE SIGILO BANCÁRIO. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR No 105/2001. POSSIBILIDADE.
A Lei Complementar no 105/2001 permite a transferência do sigilo bancário às autoridades e agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA CPMF. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 10.174/2001. SÚMULA CARF No 35.
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente (Súmula CARF no 35).
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo recorrente.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2001
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Tal presunção dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula CARF no 26, vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10725.000203/2005-05
ACÓRDÃO
2201-012.113 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMERSON DE DEUS POUBEL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2001
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a
descrição dos fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que
permitem ao contribuinte exercer seu pleno direito de defesa.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos
preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do
Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do
lançamento.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES
LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
TRANSFERÊNCIA DE SIGILO BANCÁRIO. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR
No 105/2001. POSSIBILIDADE.
A Lei Complementar no 105/2001 permite a transferência do sigilo
bancário às autoridades e agentes fiscais tributários da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, quando houver processo
administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames
sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa
competente.
UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA CPMF. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI
No 10.174/2001. SÚMULA CARF No 35.
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.113 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.000203/2005-05
2
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no
10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a
constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se
retroativamente (Súmula CARF no 35).
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo recorrente.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2001
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no
9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Tal presunção dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula
CARF no 26, vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar exclusivamente de temas estranhos ao litígio
administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento; na parte conhecida, por
unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.113 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.000203/2005-05
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG), consubstanciada no Acórdão no
02-22.393 (fls. 904/928), o qual julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo
sujeito passivo.
Foi efetuado lançamento de crédito tributário do Imposto de Renda da Pessoa
Física – IRPF - relativo ao exercício 2002 (ano-calendário 2001), por meio do Auto de Infração de
fls. 842/854 no valor total de R$ 1.720.887,10, inclusos multa de ofício de 75% e juros de mora
calculados até 31/01/2005, em virtude da infração: Omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada.
Segundo a Fiscalização, o Contribuinte, após intimado, informou que também era
produtor rural e que praticava o regime de parceria com vários pequenos produtores. Alegou,
ainda, que estava encontrando dificuldade em individualizar e correlacionar os lançamentos com
os repasses em espécie aos verdadeiros titulares dos valores que transitavam em suas contas.
Cientificado do lançamento, o Contribuinte apresentou sua impugnação, alegando,
em síntese, que:
1. Embora empenhado em reunir e apresentar a documentação solicitada,
encontra-se prejudicado tendo em vista as enchentes ocorridas em sua região
domiciliar no período de impugnação do lançamento não possuindo
escrituração exigível das pessoas jurídicas.
2. É inconstitucional a quebra do seu sigilo bancário por exclusiva ordem do
funcionário do Poder Executivo, mediante simples envio para instituição
financeira de documento denominado "Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira (RMF)".
3. Não concorda que indícios seriam suficientes para o lançamento e que a não
entrega de documentos nos prazos estipulados pela fiscalização autorizaria a
inversão do ônus da prova.
4. A intimação para comprovar a origem dos valores creditados/depositados de
períodos anteriores ao da vigência da Lei Complementar n° 105, de 09 de
janeiro de 2001, aviltou também o Princípio da Irretroatividade das Leis, e que o
assunto era pacificado pela Sumula 182 do Tribunal Federal de Recursos que
classificava de ilegítimo o lançamento com base exclusiva em extratos
bancários.
5. A autoridade autuante não considerou a existência da conta corrente de n°
5306-6 mantida junto ao Banco do Brasil S.A. como uma conta corrente
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.113 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.000203/2005-05
4
conjunta imputando ao impugnante a totalidade dos depósitos efetuados sem
considerar a proporcionalidade dos referidos depósitos.
6. Não teve acréscimo patrimonial compatível com os valores imputados como
omissão de receitas pela fiscalização.
7. É inaplicável a taxa de juros pela Selic, que espelha juros remuneratórios ao
investidor.
Cita decisões administrativas e judiciais.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG),
por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, cuja decisão foi assim
ementada (fls. 904/928):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA- IRPF
Exercício: 2002
INCONSTITUCIONALIDADE
A argüição de ilegalidade e de inconstitucionalidade não é oponível na esfera
administrativa por transbordar os limites da sua competência.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEN5SITOS — BANCARIOS —DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimada, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA CONJUNTA
Na hipótese de contas de depósito mantidas em conjunto, cuja declaração de
rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos, o valor dos
rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o
total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
JUROS DE MORA - TAXA SELIC
É legitima a exigência de juros de mora tendo por base percentual equivalente à
taxa Selic para títulos federais, acumuladas mensalmente.
Lançamento Procedente em Parte
A decisão de primeira instância acolheu o argumento do Contribuinte e excluiu 50%
do total dos depósitos efetuados na conta no 5.306-6, agência 2627, do Banco do Brasil, por ser
conta conjunta como o sr. Luiz André Barroso Neves.
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.113 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.000203/2005-05
5
Cientificado dessa decisão em 29/06/2009, por via postal (A.R. de fl. 940), o
Contribuinte apresentou, em 29/07/2009, o Recurso Voluntário de fls. 942/956, no qual argui o
seguinte:
PRELIMINARES
1. Ratifica todas as preliminares levantadas na Impugnação e em especial em
relação ao quantum da base de cálculo e o cerceamento do direito de defesa.
2. A incerteza do quantum devido que se configura plenamente, uma vez que as
conclusões da autoridade lançadora, acolhidas pela autoridade julgadora, no
tocante à base de cálculo e valor tributável repousam em indícios de infração
tributária, sem, contudo, demonstrar de modo inequívoco como foram
apurados tais valores e a efetividade da percepção dos rendimentos ditos
omitidos.
3. Embora haja nos autos prova de que vários créditos foram posteriormente
estornados, tais valores não foram considerados também no Acórdão recorrido
que não se manifestou sobre as parcelas estornadas e cheques devolvidos,
constante da documentação juntada aos autos no decorrer da ação fiscal.
4. A correção da base de cálculo foi prejudicada, pela não consideração de
diversos estornos, cheques devolvidos, e outros débitos, claramente
especificados nos Extratos Bancários que serviram de base para toda a ação
fiscal.
5. Ao contrário do afirmado no voto do Relator, a autoridade fiscal não cumpriu o
seu dever de tributar em bases corretas, os totais consignados mês a mês como
valor tributável é simplesmente o somatório dos créditos em conta corrente.
6. Em todas as respostas dadas à Fiscalização, o contribuinte afirmava a sua
dificuldade de "individualizar e correlacionar os lançamentos com os repasses
em espécie aos verdadeiros titulares dos valores que meramente transitaram
por suas contas", desta forma sempre arguiu o fato de ter movimentação em
suas contas de créditos de terceiros. Mas, o fato certo é que os valores que
apenas transitaram pelas contas correntes não podem ser tributados como
omissão de rendimentos.
7. Contesta-se também o Acórdão no que entendeu ser legal a quebra do sigilo
bancário do contribuinte sem autorização judicial e não se aplicar ao caso o
princípio da irretroatividade da lei. A contestação se justifica pelo fato de
compor o lançamento valores creditados em conta corrente em período
anterior a 09/01/2001.
MÉRITO
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.113 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.000203/2005-05
6
8. Não foram apreciados pelos Julgadores os valores estornados consignados nos
extratos totalizando R$ 140.769,36, conforme demonstrado nos ANEXO I e II,
parte integrante deste Recurso.
9. Quanto à apreciação da atividade rural do Recorrente, alegada na peça
impugnatória, não foi considerada a quantia de R$ 141.164,00, resultado bruto
de sua atividade, que serve de justificativa para a movimentação/depósitos em
suas contas, já que representam real possibilidade financeira.
10. O total dos valores recebidos a título de atividade rural circularam nos valores
em que foram recebidos, isto é R$ 141.164,00, devendo tal valor ser excluído da
base de cálculo, pois está absolutamente comprovado e declarado na DIRPF/02
do Recorrente.
11. O Recorrente comprovadamente exerce também atividade empresarial. Pode-
se verificar que as operações constantes da movimentação da Conta Bradesco
n° 4002-9, Agência 0998-9, não são típicas de uma pessoa física. A carteira de
cobrança era de fato de clientes da Polycron Textil Industrial Ltda, empresa da
qual é sócio proprietário e tais recebimentos apenas passavam por sua conta,
havendo controle dos repasses na contabilidade da empresa.
12. Sua imutabilidade patrimonial não comporta- a presunção de que R$
2.784.821,04 que transitaram em suas contas pudessem ser fato gerador de
renda ou ganhos de qualquer natureza.
13. Os valores declarados DIRPF, quer sejam, provenientes de atividade rural, quer
sejam os valores declarados como isentos e os não tributáveis declarados,
devem de pronto serem excluídos da base de cálculo.
14. A movimentação, em verdade, jamais foi sequer uma forma de receita, mas sim,
uma mera movimentação do dinheiro dos clientes da empresa para a conta de
titularidade do autuado, assim como este efetuava rotineiramente saques para
pagamentos de duplicatas e outras despesas da empresa. Noutras palavras, é
conta transitória de dinheiro e serviu à empresa. Os valores apenas transitaram
pela conta corrente, assim não cabe a tributação do montante de dinheiro
movimentado.
Cita decisões administrativas.
Ao final, requer o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa e,
alternativamente, a improcedência do lançamento fiscal, com a extinção do crédito
tributário.
É o relatório.

Fl. 1018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.113 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.000203/2005-05
7
VOTO
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. Portanto,
merece ser conhecido.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
O Recorrente cita diversas decisões administrativas. Quanto ao entendimento que
consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora
possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas
complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide.
PRELIMINARES
O Recorrente alega algumas preliminares relativas à quantificação da base de
cálculo, as quais se confundem com o mérito e serão analisadas mais adiante.
Sustenta que o acórdão recorrido não se manifestou sobre as parcelas estornadas e
cheques devolvidos, constante da documentação juntada aos autos no decorrer da ação fiscal.
De fato, não houve manifestação da DRJ sobre esse argumento, pois ele não foi
trazido em sua Impugnação, tratando-se, portanto, de matéria preclusa, nos termos do art. 17 do
Decreto no 70.235/72, que regulamenta o processo administrativo fiscal: Considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997). Assim, não há nenhuma omissão no acórdão que enseje a sua
nulidade.
Quanto ao alegado cerceamento do direito de defesa, não lhe cabe razão.
Cabe esclarecer que o lançamento fiscal foi elaborado nos termos do artigo 142 do
Código Tributário Nacional, especialmente a verificação da efetiva ocorrência do fato gerador
tributário, a matéria sujeita ao tributo, bem como o montante individualizado do tributo devido.
O art. 142, CTN, estabelece que:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.113 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.000203/2005-05
8
Assim, não compete ao Auditor Fiscal agir de forma discricionária no exercício de
suas atribuições. Em constatando a falta de recolhimento, face a ocorrência do fato gerador, deve
lavrar de imediato o Auto de Infração de forma vinculada, constituindo o crédito tributário.
Portanto, o procedimento fiscal atendeu todas as determinações legais, não
havendo, pois, nulidade por cerceamento por preterição aos direitos de defesa.
A Fiscalização motivou o ato de lançamento e descreveu os elementos
comprobatórios da ocorrência dos fatos jurídicos, assim como das circunstâncias em que foram
verificados, respaldando, por conseguinte, o nascimento da relação jurídica por meio das provas.
O ato administrativo foi adequadamente motivado, por meio da descrição dos
fatos, do enquadramento legal e da demonstração da subsunção à regra matriz de incidência,
conforme exigido pelos incisos III e IV do art. 10 do Decreto no 70.235/72, e pelo art. 142 do CTN,
de modo que proporcionou ao sujeito passivo a possibilidade de produzir as provas hábeis para o
fim de demonstrar os fatos que invoca como fundamento à sua pretensão recursal.
Também não se identificou violação das disposições contidas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72, com as alterações introduzidas pela Lei no 8.748, de 09 de dezembro de
1993.
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Portanto, rejeitam-se as preliminares de nulidade.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
Aduz o Recorrente que houve quebra ilegal do seu sigilo bancário e que a regra
constante do artigo 11, § 2o, da Lei no 9.311/96, segundo a qual as instituições financeiras podem
prestar informações dos contribuintes sobre suas movimentações financeiras, não poderia ter sido
aplicado ao presente caso. Assevera que a Lei no 10.174/2001, que permitiu o acesso pela Receita
Federal às informações bancárias, não poderia ser aplicada em respeito ao princípio da
irretroatividade.
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.113 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.000203/2005-05
9
Não cabe razão ao Recorrente.
A Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, assim dispõe, em seu artigo
6o:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
O referido artigo foi regulamentado pelo Decreto no 3.724, de 10/01/2001, que
estabeleceu uma série de procedimentos a serem observados pelo Fisco, quando da obtenção dos
dados relativos à movimentação financeira dos contribuintes, do qual transcrevem-se os
seguintes:
Art. 2o A Secretaria da Receita Federal, por intermédio de servidor ocupante do
cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal, somente poderá examinar
informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes
a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento
de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis.
§ 1o Entende-se por procedimento de fiscalização a modalidade de procedimento
fiscal a que se referem o art. 7o e seguintes do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal.
§ 2o O procedimento de fiscalização somente terá início por força de ordem
específica denominada Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), instituído em ato
da Secretaria da Receita Federal, ressalvado o disposto nos §§ 3o e 4o deste
artigo.
[...]
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no 'caput' do art. 2o as
autoridades competentes para expedir o MPF.
§ 1o A requisição referida neste artigo será formalizada mediante documento
denominado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) e
será dirigida, conforme o caso, ao:
I - Presidente do Banco Central do Brasil, ou a seu preposto;
II - Presidente da Comissão de Valores Mobiliários, ou a seu preposto;
III - presidente de instituição financeira, ou entidade a ela equiparada, ou a seu
preposto;
IV - gerente de agência.
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.113 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.000203/2005-05
10
§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação de
informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do MPF.
[...]
Art. 5o As informações requisitadas na forma do artigo anterior:
I - compreendem:
a) dados constantes da ficha cadastral do sujeito passivo;
b) valores, individualizados, dos débitos e créditos efetuados no período;
II - deverão:
a) ser apresentadas, no prazo estabelecido na RMF, à autoridade que a expediu
ou aos Auditores-Fiscais da Receita Federal responsáveis pela execução do MPF
correspondente;
b) subsidiar o procedimento de fiscalização em curso, observado o disposto no
art. 42 da Lei no 9.430, de 1996;
c) integrar o processo administrativo fiscal instaurado, quando interessarem à
prova do lançamento de ofício.
[...]
Art. 7o As informações, os resultados dos exames fiscais e os documentos obtidos
em função do disposto neste Decreto serão mantidos sob sigilo fiscal, na forma da
legislação pertinente. [...]
Portanto, em havendo procedimento fiscal em curso, é lícito às autoridades fiscais
requisitar das instituições financeiras informações relativas a contas de depósitos e de aplicações
financeiras do contribuinte sob fiscalização, sempre que estas forem indispensáveis. Assim, resta
claro que a Receita Federal do Brasil possui permissão legal para acessar os dados bancários do
contribuinte sob ação fiscal.
Dessa forma, no presente caso, não há nenhuma ilicitude nas provas obtidas
mediante a transferência de sigilo bancário das instituições financeiras para a Receita Federal do
Brasil.
Nesse sentido, é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE 601.314/SP, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no art. 543-B
do CPC/73, concluiu pela constitucionalidade do artigo 6o da Lei Complementar no 105/00. A
mencionada decisão recebeu a seguinte ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE
INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA
LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE
CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.113 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.000203/2005-05
11
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao
sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão
e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da
finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das
expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e
informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como
arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria
instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por
meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do
contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a
satisfação das necessidades coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem
jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como
manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte,
observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela
se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita
Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se,
portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito
ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos
e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(os grifos são do original)
Também é o caso de se aplicar a Súmula CARF no 35:
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001,
que autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.113 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.000203/2005-05
12
tributário
de
outros
tributos,
aplica-se
retroativamente.
(Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
No mérito, o Recorrente traz em seu recurso as seguintes alegações, algumas
elencadas como preliminares:
a) A correção da base de cálculo foi prejudicada, pela não consideração de
diversos estornos, cheques devolvidos, e outros débitos, claramente
especificados nos extratos bancários que serviram de base para toda a ação
fiscal.
b) Sempre arguiu que se tratava de repasses em espécie aos verdadeiros
titulares dos valores que meramente transitaram por suas contas. O fato
certo é que os valores que apenas transitaram pelas contas correntes não
podem ser tributados como omissão de rendimentos.
c) Não foram apreciados pelos Julgadores os valores estornados consignados
nos extratos totalizando R$ 140.769,36, conforme demonstrado nos ANEXO I
e II, parte integrante deste Recurso.
d) Quanto à apreciação da atividade rural do Recorrente, alegada na peça
impugnatória, não foi considerada a quantia de R$ 141.164,00, resultado
bruto de sua atividade, que serve de justificativa para a
movimentação/depósitos em suas contas, já que representam real
possibilidade financeira.
e) As operações constantes da movimentação da Conta Bradesco n° 4002-9,
Agência 0998-9, não são típicas de uma pessoa física. A carteira de cobrança
era de fato de clientes da Polycron Textil Industrial Ltda, empresa da qual é
sócio proprietário e tais recebimentos apenas passavam por sua conta.
f) Sua imutabilidade patrimonial não comporta a presunção de que R$
2.784.821,04 que transitaram em suas contas pudessem ser fato gerador de
renda ou ganhos de qualquer natureza.
g) Os valores declarados na DIRPF, quer sejam provenientes de atividade rural,
quer sejam os valores declarados como isentos e os não tributáveis
declarados, devem ser excluídos da base de cálculo.
Inicialmente, cabe esclarecer que os argumentos acima descritos somente foram
trazidos no Recurso Voluntário e não foram apreciados pela decisão recorrida por não integrarem
a Impugnação. Desse modo, tais alegações não serão conhecidas, por preclusão, nos termos do
art. 17 do Decreto no 70.235/72, que regulamenta o processo administrativo fiscal: Considerar-se-
á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.113 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.000203/2005-05
13
A exigência fiscal em exame decorre de expressa previsão legal, pela qual existe
uma presunção em favor do Fisco, que fica dispensado de provar o fato que originou a omissão de
rendimentos, cabendo ao contribuinte elidir a imputação, comprovando a origem dos recursos.
Conforme previsão do art. 42 da Lei no 9.430/96, é necessário comprovar
individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como decorrentes de renda já
oferecida à tributação ou como rendimentos isentos/não tributáveis. Trata-se, portanto, de ônus
exclusivo do contribuinte, a quem cabe comprovar, de maneira inequívoca, a origem dos valores
que transitaram por sua conta bancária, não sendo bastante alegações e indícios de prova.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00
(oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído
pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.113 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.000203/2005-05
14
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Lei no 10.637,
de 2002)
Portanto, de acordo com a previsão legal estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96,
é necessário que a comprovação da origem dos depósitos bancários seja feita
individualizadamente, depósito por depósito. Trata-se, portanto, de ônus exclusivo do
contribuinte, a quem cabe comprovar, de maneira inequívoca, a origem dos valores que
transitaram por sua conta bancária.
É de se destacar que a lei não fala em depósitos bancários de origem não
identificada, e sim em depósitos bancários de origem não comprovada. “Identificar” não é a
mesma coisa que comprovar.
Para se desincumbir do ônus probatório que lhe cabe, portanto, não basta à pessoa
física ou jurídica simplesmente “identificar”, ou meramente “apontar”, “indicar”, a origem dos
depósitos. Cabe a ela comprovar a origem do depósito, ou seja, cabe-lhe o ônus de demonstrar
que aquele específico depósito encontra-se, por exemplo, vinculado ao documento “X”, e
encontra-se devidamente contabilizado no Livro “Y”, na data “Z”. Este é o sentido de comprovar a
origem, que é algo muito maior do que simplesmente indicar uma suposta origem.
Ademais, a autoridade fiscal não mais está obrigada a comprovar o consumo da
renda, a demonstrar sinais exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatíveis com os
rendimentos declarados, como ocorria sob a égide do revogado § 5o do art. 6o da Lei no 8.021/90.
Esse entendimento já se encontra pacificado no CARF, que produziu o seguinte enunciado de
Súmula no 26 (vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018): “A
presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da
renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada”.
Entendo que é até compreensível que os valores movimentados na conta corrente
do contribuinte possam ser relativos à sua atividade empresarial ou rural. Embora não seja a
forma recomendada, existem casos em que as pessoas físicas acabam utilizando suas contas
bancárias pessoais para movimentar valores relativos a seus negócios.
Entretanto, nesses casos, é primordial que adotem as devidas cautelas para
registrar, de forma detalhada, tais movimentações. Ao misturar as movimentações bancárias de
ordem pessoal com as relativas aos seus negócios, o contribuinte contraria a boa técnica e deve se
cercar de todos os cuidados para que, quando instado pelo Fisco, possa demonstrar, de maneira
cabal, a segregação das receitas. Ou seja, ele deverá ser capaz de identificar cada lançamento
bancário, comprovando tanto a sua origem como a sua destinação, com documentos hábeis e
idôneos, coincidentes em datas e valores. Se assim não o fizer, como é o caso presente, terá de
assumir as consequências, sujeitando-se às penalidades legais.
Portanto, entendo que o Contribuinte não logrou comprovar a origem dos
depósitos efetuados em suas contas correntes.
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.113 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.000203/2005-05
15
Desse modo, ante as razões expostas, deve ser mantida a decisão de primeira
instância.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer em parte do recurso voluntário, por
conter matérias estranhas ao litígio administrativo instaurado com a impugnação, e, no mérito,
por negar-lhe provimento;
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 1027
DF CARF MF
Original